Tribunal: TJBA
Processo: 8004397-54.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004397-54.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE ANTONIO SOUZA GUERRIERI

Advogado(s)
:
HUGO ANSELMO DE SANTANA, LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUTOR APOSENTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Configurada a relação de consumo entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

2. Não comprovada a regular contratação de empréstimo consignado, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, bem como a nulidade dos descontos efetuados.

3. A conduta da instituição financeira, ao efetuar descontos indevidos sobre benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, que independe de prova do efetivo prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa.

4. Cabível a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, quando evidenciada a má-fé do fornecedor.

5. Correta a determinação de compensação dos valores creditados indevidamente com a condenação imposta, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004397-54.2021.8.05.0150, sendo apelante,
BANCO FICSA S/A.
e apelado,
JOSÉ ANTONIO SOUZA GUERRIERI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25